Tribunal: TJES
Processo: 5007667-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007667-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

APELADO: MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SUB-ROGAÇÃO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança de seguro, condenando a seguradora ré ao pagamento de indenização securitária em decorrência do furto de veículo (semirreboque).

2. A autora apela pugnando pela inclusão de indenização por equipamentos adicionais e majoração dos honorários advocatícios. A ré apela requerendo a improcedência do pedido por suposta má-fé da segurada, ou, subsidiariamente, que o pagamento seja condicionado à prévia entrega dos documentos de transferência do veículo e a adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a divergência inicial na comunicação do sinistro configura má-fé apta a afastar o dever de cobertura; (ii) se a nota fiscal apresentada comprova a aquisição de equipamentos para fins de indenização adicional; (iii) se o pagamento da indenização pode ser condicionado à prévia entrega dos documentos do veículo; e (iv) se os consectários legais devem ser readequados aos ditames da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de Decidir

4. Sob a égide do art. 766 do Código Civil de 2002, a perda da garantia securitária exige que a declaração inexata seja comprovadamente fruto de má-fé (dolo). A divergência inicial (comunicação de incêndio em vez de furto) caracterizou-se como mero equívoco do preposto, não afastando o dever de indenizar, uma vez que o furto restou devidamente comprovado por boletim de ocorrência e prova testemunhal.

5. Para a percepção da indenização material por equipamentos acoplados, exige-se prova robusta da preexistência e da aquisição. A apresentação de nota fiscal de saída interna (id. 12683188), emitida pela própria segurada, é inidônea para comprovar a efetiva aquisição onerosa e integração patrimonial dos bens ao reboque sinistrado.

6. Nos termos do art. 786 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, a sub-rogação da seguradora ocorre após o pagamento integral da indenização. Logo, o dever do segurado de entregar a documentação do veículo para viabilizar a transferência do salvado surge apenas após o recebimento da indenização, sendo vedado condicionar o pagamento a esta entrega prévia. Os consectários legais comportam readequação aos termos da Lei nº 14.905/2024, respeitando-se a incidência no tempo (tempus regit actum).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido apenas para determinar à autora a entrega da documentação no prazo de até 15 dias após o recebimento da indenização (vedado o condicionamento prévio do pagamento) e readequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024. 8. Tese de julgamento: "O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado para possibilitar a sub-rogação e a transferência do salvado somente surge após o pagamento integral da indenização securitária, sendo vedado à seguradora condicionar o adimplemento à prévia entrega dos documentos".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 766, 768, 769 e 786; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CTB, art. 126, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Circular-SUSEP nº 639/2021, art. 14, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1903931/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/10/2022; TJ-MS, Apelação Cível 0801287-68.2018.8.12.0019, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 3ª Câmara Cível, j. 16/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MILBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MILBLOCOS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE BLOCOS EIRELI – EPP,
então autor,
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, réu na ação originária, em face da r. sentença de id.
17894042
, integrada pela decisão de embargos de declaração de id.
17894053
proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de cobrança de seguro para condenar a parte requerida ao pagamento do capital segurado (R$ 137.390,00), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais de
MILBLOCOS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE BLOCOS EIRELI – EPP
(id.
17894045
) alega-se, em síntese, que embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação de serviço, deixou de incluir na condenação o valor de R$ 42.610,00 referente à cobertura adicional de “Equipamentos”, conforme nota fiscal juntada aos autos e cobertura prevista na apólice do seguro, o que perfaria o total de R$ 180.000,00. Pugna, subsidiariamente, pela majoração dos honorários advocatícios para 20%, dada a complexidade da causa.

Contrarrazões no id.
17894063
.

No apelo interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
alega em síntese, (i) a ausência de boa-fé do segurado, aduzindo que houve declaração inexata na abertura do sinistro, uma vez que o preposto da autora informou inicialmente tratar-se de incêndio e, posteriormente, alterou a versão para furto com o intuito de evitar vistoria e, logo, requer a reforma para improcedência da ação;(ii) subsidiariamente, pugna para que o pagamento da indenização seja condicionado à entrega dos documentos de transferência do veículo (DUT, CRLV, etc.) e para que a correção monetária e juros sejam adequados aos ditames da Lei nº 14.905/2024

Contrarrazões no id.
17894064
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007667-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP

APELADO: MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MILBLOCOS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE BLOCOS EIRELI – EPP,
então autor, e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, réu na ação originária, em face da r. sentença de id. 17894042, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 17894053 proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de cobrança de seguro para condenar a parte requerida ao pagamento do capital segurado (R$ 137.390,00), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais de
MILBLOCOS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE BLOCOS EIRELI – EPP
(id. 17894045) alega-se, em síntese, que embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação de serviço, deixou de incluir na condenação o valor de R$ 42.610,00 referente à cobertura adicional de “Equipamentos”, conforme nota fiscal juntada aos autos e cobertura prevista na apólice do seguro, o que perfaria o total de R$ 180.000,00. Pugna, subsidiariamente, pela majoração dos honorários advocatícios para 20%, dada a complexidade da causa

Contrarrazões no id.17894063.

No apelo interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
alega em síntese, (i) a ausência de boa-fé do segurado, aduzindo que houve declaração inexata na abertura do sinistro, uma vez que o preposto da autora informou inicialmente tratar-se de incêndio e, posteriormente, alterou a versão para furto com o intuito de evitar vistoria e, logo, requer a reforma para improcedência da ação;(ii) subsidiariamente, pugna para que o pagamento da indenização seja condicionado à entrega dos documentos de transferência do veículo (DUT, CRLV, etc.) e para que a correção monetária e juros sejam adequados aos ditames da Lei nº 14.905/2024

Contrarrazões no id.17894064 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo à análise simultânea dos recursos.

O cerne da controvérsia reside na recusa da seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.) em pagar a indenização securitária pleiteada pela autora (MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI) em decorrência do suposto furto de um veículo (semirreboque) coberto pela apólice.

1. Da alegada má-fé do segurado e o dever de indenizar (apelo da ré)

Primeiramente, a apelante MAPFRE sustenta a perda do direito indenizatório por suposta má-fé da segurada, consubstanciada na divergência das informações prestadas administrativamente, vez que o preposto comunicou inicialmente um incêndio e, posteriormente, alterou a versão para furto. Contudo, tal argumento deve ser rechaçado. Explico.

Em estrita observância ao princípio tempus regit actum e à regra da irretroatividade da lei, a conduta das partes e a validade das declarações devem ser analisadas sob a égide da legislação vigente à época da contratação e da ocorrência do sinistro (maio de 2021), notadamente o artigo 766 do Código Civil de 2002.

Sob esse prisma, o diploma civil então vigente exigia que a declaração inexata fosse comprovadamente fruto de
má-fé
(dolo) para culminar na drástica sanção de perda da garantia securitária. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO PERFIL DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DE AGRAVAMENTO DO RISCO – COBERTURA DEVIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PERDA TOTAL - INDENIZAÇÃO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado . Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do Código Civil. 2. Para que a seguradora fosse isenta do pagamento do seguro, a má-fé ou dolo da parte segurada deveria ter sido cabalmente comprovada, o que não se verificou na hipótese vertente, já que o fato do veículo não ser conduzido no momento do sinistro pela pessoa indicada como principal condutor não evidencia má-fé, tampouco agravou o risco contratado. (TJ-MS - Apelação Cível: 08012876820188120019 Ponta Porã, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/04/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)

Feitas essas considerações, verifico que, no caso em apreço, o lastro probatório revela que o veículo foi, de fato, objeto de furto. O Boletim de Ocorrência Unificado e o relatório das investigações preliminares da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos corroboram com a tese autoral (id. 17893986 e 17894037)

Ademais, a prova testemunhal (id. 17894037), consubstanciada no depoimento prestado em juízo pelo motorista, atesta categoricamente que o caminhão não foi consumido por chamas, corroborando a tese do furto. Destarte, a divergência inicial caracteriza-se como mero equívoco de comunicação do preposto , sendo inapta, por si só, para afastar o dever de cobertura securitária.

2. Da indenização por equipamentos (apelo da autora)

Por outro lado, a autora MILBLOCOS pugna pela majoração da condenação para alcançar a rubrica de R$ 42.610,00 referente à cobertura de "Equipamentos" constante na apólice.

Contudo, a pretensão não merece prosperar. Para a percepção da indenização material por equipamentos acoplados, exige-se prova robusta da preexistência e da aquisição de tais bens. O documento fiscal colacionado pela autora (Nota Fiscal constante do id. 12683188) configura-se, conforme bem apontado pela ré em suas contrarrazões, como uma nota fiscal de saída emitida pela própria segurada.

Referido documento atesta movimentação interna ou saída de mercadoria do estoque, mas é inidôneo, por si só, para comprovar a efetiva aquisição onerosa perante terceiros e a efetiva integração patrimonial dos bens ao reboque sinistrado. Ausentes outras provas (como laudos de vistoria prévia discriminando os equipamentos ou notas de compra originárias), a manutenção do quantum indenizatório restrito ao valor do veículo (R$ 137.390,00) é medida que se impõe.

3. Da entrega de documentação e sub-rogação (apelo da ré)

Quanto à sub-rogação e entrega de documentos, impõe-se adequar a decisão ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, quando a seguradora se sub-roga nos direitos sobre o salvado, pode ela se ressarcir contra quem de direito, mesmo quando o automóvel ainda não foi localizado, como nas hipóteses de roubo ou furto, podendo, inclusive, fazer uso da ação regressiva.

Tratando-se de sinistro de furto sem notícia de recuperação do veículo, a obrigação do segurado não é a entrega física do bem (inexistente em sua posse), mas sim o fornecimento da documentação necessária para que a seguradora exerça seu direito de sub-rogação e proceda à baixa do registro ou transferência de propriedade perante os órgãos de trânsito.

Todavia, é imperativo destacar que somente após o pagamento da indenização é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus. Tal medida visa evitar o enriquecimento ilícito do segurado. Contudo, em que pese tal dever, não se pode condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado à seguradora.

Nesse sentido, colaciono o precedente paradigmático desta Corte Superior:

“O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).” (STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/10/2022).

Consoante a clara exegese do artigo 786 do Código Civil, o pagamento da indenização integral opera a sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, bem como nos direitos de propriedade sobre o bem, caso este venha a ser localizado.

Portanto, em que pese não se poder condicionar o pagamento à transferência prévia, diante do direito de sub-rogação, o segurado deverá adotar as medidas necessárias com a entrega dos documentos do veículo a propiciar a transferência à seguradora após o efetivo recebimento da indenização.

Dessa forma, para evitar contradição lógica, esclareço que:

O pagamento da indenização não pode ser condicionado à entrega prévia dos documentos.

Uma vez efetuado o pagamento, a autora (MILBLOCOS) deverá fornecer à seguradora os documentos que possuir (ou segunda via, se necessário) e assinar os instrumentos de transferência/sub-rogação, viabilizando o desembaraço administrativo do salvado.

Portanto, neste ponto a sentença deve ser reformada.

4.Dos consectários legais (Lei nº 14.905/2024)

No que tange ao pleito da seguradora apelante para a aplicação da nova sistemática da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, a irresignação merece parcial acolhida.

A sentença recorrida determinou que, sobre o capital segurado, incida correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação, e juros de mora a partir da citação, determinando que, a partir deste último marco, incida “apenas a Taxa Selic”. O juízo
a quo
incorreu em erro ao projetar a aplicação exclusiva da Selic por tempo indeterminado, deixando de observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

É cediço que as normas que versam sobre correção monetária e juros de mora possuem natureza processual material e devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso. Contudo, tal aplicação não opera efeitos retroativos para abarcar todo o período "desde o termo inicial da obrigação", como pretende a recorrente. A atualização deve respeitar o princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se a legislação vigente em cada período de mora.

Desta forma, a atualização do valor ocorrerá com correção monetária pelo INPC desde a contratação até a citação; incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, aplicação cumulativa do IPCA para correção e da taxa legal (Selic deduzida do IPCA) para os juros de mora.

5.

Dos honorários

Quanto ao pedido subsidiário da autora (MILBLOCOS) de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 20%, este não merece acolhimento. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revela-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelos patronos, atendendo satisfatoriamente aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, mormente considerando que o proveito econômico (indenização pelo veículo) foi mantido nos termos da sentença."

6.
D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora MILBLOCOS e deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de fixação prévia de verba honorária em desfavor da parte apelante MILBLOCOS na instância de origem.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da ré MAPFRE tão somente para:
(a)
determinar que a autora,
no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da indenização securitária
, proceda à entrega da documentação do veículo à ré, livre e desembaraçada de quaisquer ônus incidentes até a data do sinistro, vedado o condicionamento prévio do pagamento;
(b)
adequar os consectários legais aos termos da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e juros legais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)